Tribunal: TCU
Processo: 010.712/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1570/2020-TCU-Plenário Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: "INTRODUÇÃO 1. Cuidam os autos de denúncia contra a Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN por supostas irregularidades na utilização de verbas federais nas áreas de saúde e educação do município. Ressalta-se que este processo é decorrente da distribuição de estoque entre unidades técnicas, conforme Ordem de Serviço Cogep 1/2020. ALEGAÇÕES DO DENUNCIANTE O denunciante requereu uma sindicância sobre os repasses feitos com verbas federais no município, pois, segundo relatado, desde 2017 não são realizadas cirurgias eletivas, não há seringas e remédios nas unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, além de outros materiais de uso diário. Informou que as áreas de saúde e educação do município foram abandonadas pelo atual gestor. Além disso, após receber denúncias no centro de especialização odontológico, questionou o diretor Erinaldo Bezerra sobre o péssimo atendimento e fato de existirem trinta e nove plantões em branco. Solicitou providências e fiscalização dos serviços nas áreas de saúde, educação e demais órgãos municipais para evitar o comprometimento de necessidades básicas da população do Município. Além disso, apresentou cópia de diversos documentos, dentre eles: denúncia de uma vereadora da Câmara Municipal de Parnamirim ao TCU relativas a relatório detalhado das receitas correntes e das despesas com ações e serviços públicos de saúde, (peça 1, p. 3-8); memorando da mesma vereadora solicitando a quantidade de audiências públicas que foram realizadas pela Câmara Municipal com o gestores do SUS, prestando contas dos recursos destinados a saúde no município de Parnamirim nos anos de 2017, 2018 e 2019, bem como a resposta encaminhada (peça 1, p. 7-10); denúncia ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte sobre o recebimento indevido de jetons por servidor público Municipal (peça 1, p. 11-14 e 39-43); relato assinado pelo denunciante sobre algumas irregularidades enquanto contratado pela Prefeitura Municipal (peça 1, p. 15-16); denúncia ao Ministério Público Estadual por não chamamento de servidores aprovados em concurso público do Município (peça 1, p. 20-29); cópia do decreto municipal 5.836/2017 (que trata de concessão de verba de natureza indenizatória pela participação em Órgão de Deliberação Coletiva) e alteração posterior (peça 1, p. 35-38); denúncia de uma vereadora da Câmara Municipal de Parnamirim (peça 1, p. 43-47) ao TCU a respeito de relatório detalhado das receitas correntes e das despesas com ações e serviços públicos de saúde, que não foi conhecida por ausência de requisitos de admissibilidade, conforme Acórdão 2047/2018-TCU (peça 1, p. 48-49); ofício da Câmara Legislativa contendo relatório circunstanciado de atividade parlamentar realizado nas repartições pertencentes à secretaria de educação e cultura (peça 1, p. 55-88). EXAME DE ADMISSIBILIDADE Inicialmente, registra-se que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União, consoante disposto no art. 234 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU). A denúncia não preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do RI/TCU, tendo em vista que, após análise da documentação acostada aos autos do presente processo, constatou-se que a mesma carece de indícios de irregularidades e, além disso, não há como se avaliar se a matéria é competência do Tribunal, pois não restou demonstrada conexão entre os fatos narrados e a utilização de recursos federais. Constatou-se que os documentos apresentados tratam de vários assuntos distintos, alguns envolvem as áreas de saúde e educação, outros tratam de questões relacionadas a nomeações de servidores públicos municipais e recebimento de supostas gratificações indevidas. Além disso, existem relatos de assédio moral e irregularidades no âmbito da prefeitura de Parnamirim. Não foram apresentados nos autos quaisquer indícios que relacionem as supostas irregularidades com o repasse de recursos federais, dessa forma, não pode ser avaliado se o TCU possui competência para apurar a denúncia em tela. A denúncia carece de elementos mínimos para se identificar qualquer irregularidade, inclusive em um dos documentos apresentados, a denúncia de uma vereadora da Câmara Municipal de Parnamirim (peça 1, p. 43-47) não foi conhecida por ausência de requisitos de admissibilidade, conforme Acórdão 2047/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer. As questões relacionadas à contratação de servidores estão já sendo tratadas no Tribunal de Contas competente. E questões relacionadas a assédio moral de servidores da Prefeitura Municipal devem ser tratadas pela justiça estadual. Por fim, o relato de que desde 2017 não são realizadas cirurgias eletivas e que não há seringas e remédios nas unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde carece de elementos suficientes para caracterizar a irregularidade e também para ser avaliada a competência do TCU para apurar esta denúncia. Conclui-se que diante dos fatos narrados e dos documentos apresentados não foi possível ser caraterizada a irregularidade e também não foi possível avaliar se a apuração da denúncia é de competência do TCU. Dessa forma, propõe-se não conhecer da presente a denúncia pela ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a. não conhecer a presente documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b. arquivar liminarmente este processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; e informar ao denunciante." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão, sem prejuízo de se encaminhar ao TCE/RN e à Prefeitura de Parnamirim/RN: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI e 53 da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 143, V, "a"; 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia do presente Acórdão para o Tribunal de Contas Estadual do Rio Grande do Norte (TCE/RN) e para a Prefeitura de Parnamirim; c) arquivar liminarmente este processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; e d) comunicar acerca do presente Acórdão o ao denunciante, informando que o mesmo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.712/2020-8 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Parnamirim - RN 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.